Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724635-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SWISS PARK BRASíLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: LAYS DANDI DE FREITAS MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. 1. Não é possível manter a negativação do nome da devedora se o débito está sendo questionado em Juízo e se houve o depósito judicial do valor que motivou a inscrição (ID 46726615, na origem) (Precedente: REsp 106530/RS). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, alegando a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, “Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é "incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ('Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.')" (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017).” (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017